Tribunal: TJDFT
Processo: 0710698-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Agravo em execução. Progressão de regime. Exame criminológico. Irretroatividade da Lei no 14.843/2024. Recurso do Ministério Público desprovido.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução contra decisão que deferiu o pedido do sentenciado para progressão ao regime semiaberto, trabalho externo e saídas temporárias. A decisão afirmou restar alcançado o requisito objetivo, bem como atendido o requisito subjetivo para concessão dos benefícios. Acrescentou incidir na hipótese o princípio da irretroatividade da Lei Penal mais gravosa, previsto no inciso XL do artigo 5o da Constituição Federal, sendo descabida as inovações trazidas pela Lei no 14.843/2024.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessário o exame criminológico para a progressão ao regime semiaberto e a autorização para trabalho externo e saídas temporárias.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.843, de 11/04/2024, alterou o art. 112, §1o, da LEP e determinou que, em todos os casos, a boa conduta carcerária para fins de progressão de regime seria comprovada pelo resultado do exame criminológico.
4. A alteração promovida no art. 112, § 1o, da LEP, possui natureza híbrida, uma vez que dispõe sobre pena e a pretensão punitiva do Estado (direito penal), assim como o modo, a forma e o tempo dos atos processuais (direito processual penal).
5. Consistindo a nova redação do art. 112, § 1o, da LEP em inovação legislativa mais gravosa, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade, faz-se necessária a incidência da norma vigente quando da prática do crime, somente admitida a retroatividade de uma nova legislação se mais favorável ao sentenciado.
6. Em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça consignou que a nova redação do art. 112, § 1o, da LEP, não poderia retroagir para prejudicar os apenados. Precedente do STJ.
7. Satisfeito o requisito objetivo temporal concernente ao cumprimento do tempo mínimo da sanção penal, bem como o requisito de comportamento adequado, e sendo a benesse compatível com os objetivos da pena, mantém-se a decisão que deferiu os benefícios ao apenado, sem a necessidade do exame criminológico para a progressão de regime, diante da irretroatividade da Lei n.o 14.843/2024.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.